Tribunal: STF
Processo: RE 85936
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-08-12
Data de publicação: 1977-08-12

Ementa:
EMENTA : - ARGUIÇÃO DE IMPEDIMENTO LEGAL DO PROCURADOR DA JUSTIÇA,
TEMA NÃO PREQUESTIONADO (SÚMULAS NºS. 282 E 356).
          JULGAMENTO PROFERIDO COM INOBSERVÂNCIA  DO QUORUM PREVISTO
NA LEI DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA, INTELIGÊNCIA DOS ART. 91,93 E 555
DO C.P. CIVIL.
          RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO, PARA ANULAR A DECISÃO
IMPUGNADA.